Tribunal: TJDFT
Processo: 0740438-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740438-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONFIANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA APELADO: ERIC ALAIN GÉRARD DOVILLERS D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a ré/apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de não conhecimento do recurso pela ocorrência de inovações recursais, deduzido pelo autor/apelado em sede de contrarrazões (ID 34096819). Publique-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora